Tribunal: STF
Processo: RHC 268029
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.   ART. 244 DO CPP. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de  recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.022.450/SP (e-doc. 77).

2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). Após, revisão criminal foi julgada improcedente.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 51). Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal que deu origem à prova incriminadora, tendo em vista a ausência de justa causa.

5. Requer o reconhecimento da nulidade arguida.

6. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 108).

É o relatório. 

Decido.

7.  De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. No caso concreto, já houve até o protocolo de revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo )e-doc. 39).

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:
 
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).
 
11. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.

12. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, referindo aos pronunciamentos das instâncias ordinárias, bem delineou os contornos do caso submetido à análise:

“Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, consta do acórdão que julgou a apelação que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 379-380,grifei):
Os policiais militares, Matheus Carlos Gomes e Gregori Moraes de Oliveira, discursaram em sintonia, de sorte que seus relatos harmonizaram com os fatos narrados na denúncia. Pontuaram que avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, os quais, ao perceberam a presença policial, aceleraram e evadiram-se. Em razão disso, passaram a perseguir os indivíduos, sendo certo que deram sinais de parada, os quais não foram obedecidos. Durante o acosso e poucos instantes antes de pararem o veículo, os acusados jogaram algo no chão. Enquanto realizavam a abordagem, Gregori foi até o local onde fora dispensado o objeto e encontrou 13 pinos de cocaína. Matheus asseverou, com segurança, que os entorpecentes foram dispensados por Cleiton, e que Diego, ocupante da garupa, não teria condições de fazê-lo, pois estava "travado" na motocicleta. Gregori frisou, ainda, que Cleiton alegou ter fugido porque estava com problemas na documentação do veículo (125/126 e mídia digital).
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais, tendo desobedecido ordens de parada e dispensado, enquanto se evadia, 13 pinos de cocaína. (...)” (e-doc. 77, p. 4; grifos nossos) 

13. Consoante se observa, a atuação dos agentes policiais não se deu de forma aleatória ou arbitrária, mas foi precedida de circunstâncias objetivas que justificaram a abordagem. Consta que o recorrente, ao avistar a viatura policial, acelerou o veículo, desobedeceu às ordens de parada e tentou evadir-se do local, tendo, ainda, dispensado o material posteriormente apreendido durante a perseguição. Tais elementos configuram fundadas razões aptas a legitimar a intervenção policial. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na atuação policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude das provas obtidas.

14. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).
 
15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator